Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-46.2021.8.11.0036
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000143-46.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S. H. R. B. - CPF: 089.938.751-97 (RECORRIDO), FERNANDO BALDAN NETO - CPF: 254.991.538-09 (ADVOGADO), SOLANGE RODRIGUES LEITE - CPF: 537.258.671-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE RODRIGUES LEITE - CPF: 537.258.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000143-46.2021.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.º 1000143-46.2021.8.11.0036

Recorrente:

Mato Grosso Previdência –MTPREV

Recorrido
:
Solange Rodrigues Leite (Representante de S. H. R. B.)

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PENSÃO POR MORTE
–
DIREITO DO MENOR SOB GUARDA
–
EQUIPARAÇÃO A FILHO PELA DEPENDÊNCIA
– ARTIGO
33
,
§3º
DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
–
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desse modo, o menor sob guarda não pode ser excluído do rol de dependentes da segurada, consistente no princípio da proteção à infância e à adolescência. Ademais, a teor do disposto no artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.123/91 cumulado com o artigo 33 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto de Criança e do Adolescente) o menor sob guarda é equiparado ao filho, inclusive com presunção de dependência econômica, tendo assegurada esta condição para todos os fins e efeitos previdenciários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000143-46.2021.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.º 1000143-46.2021.8.11.0036

Recorrente:

Mato Grosso Previdência –MTPREV

Recorrido
:
Solange Rodrigues Leite (Representante de S. H. R. B.)

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mato Grosso Previdência –MTPREV

Ação:
de Concessão do Benefício de Pensão por Morte.

Origem:
Vara Única de Guiratinga-MT.

Sentença
(Id.

156126752

):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento retroativo do benefício de pensão por morte da ex-servidora pública Estadual Maria Rosa Rodrigues Leite Barbosa em favor do recorrido representado, desde a data de falecimento da instituidora (29/04/2020), assegurando-lhe, ainda, o pagamento das parcelas devidas referente à DIB e a DIP fixada, com correção monetária.

Recurso Cível Inominado (Id
.

156126754

):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sustenta
que n
ão há que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade da lei que não prevê a possibilidade de pensão no caso em questão.

Parecer Ministério Público (Id

163397163
): opina pelo provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que não há qualquer prova nos autos que demonstrem que a guarda do menor era de fato exercida por sua avó/segurada na acepção legal do termo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000143-46.2021.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.º 1000143-46.2021.8.11.0036

Recorrente:

Mato Grosso Previdência –MTPREV

Recorrido
:
Solange Rodrigues Leite (Representante de S. H. R. B.)

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte proposta por
Sávio Henrique Rodrigues Barbosa,
representado por sua genitora
,
Solange Rodrigues Leite Barbosa
,
já qualificados nos autos, em desfavor

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido desde seu nascimento, teve seu sustento provido por sua avó paterna, Maria Rosa Rodrigues Leite Barbosa, aposentada, professora de educação básica, classe “A”, nível “009”, bem como professora da educação básica classe “A”, nível “007”, Matrícula funcional 2810, a qual sempre lhe dispensou todo cuidado, inclusive o sustento material.

Registre-se que o benefício de pensão por morte é devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer. Logo, indispensável à concessão do benefício a comprovação do óbito do instituidor, da qualidade de segurado do falecido, bem como da qualidade de dependente do beneficiário da pensão.

O óbito da instituidora está comprovado pela certidão de óbito juntada aos autos (Id. 49376436), a qual ratifica a ocorrência da morte da avó do recorrido em 29/04/2020.

A qualidade de segurada resta incontroversa, posto que a
de cujus
gozava de benefício de aposentadoria.

Quanto à dependência econômica, o menor sob guarda pode figurar como dependente, já que a Lei 8.213/91 preservou esta possibilidade ao enteado e ao menor tutelado.

Ademais, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica.

A guarda, expressão do poder familiar, é deferida para regularizar posse de fato, conferindo ao guardião representação em relação à criança, nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso dos autos, os documentos acostados, mais especificamente o termo de guarda exarado nos autos do processo nº 2008/1 - 12576 (Id. 49376432), é suficiente à comprovação da dependência econômica do autor em relação à segurada falecida que desde o ano 2008 um ano após o nascimento do recorrido obteve sua guarda. Além disso, constata-se dos documentos constantes no caderno processual que o recorrido sempre morou com a sua avó paterna.

Desse modo, o menor sob guarda não pode ser excluído do rol de dependentes da segurada, consistente no princípio da proteção à infância e à adolescência. Ademais, a teor do disposto no artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.123/91 cumulado com o artigo 33 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto de Criança e do Adolescente) o menor sob guarda é equiparado ao filho, inclusive com presunção de dependência econômica, tendo assegurada esta condição para todos os fins e efeitos previdenciários.

Esse também é o entendimento da jurisprudência.

“Recurso Inominado nº.: 0022862-68.2014.8.11.0041 Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá Recorrente (s): MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA GONÇALVES Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 24/02/2022 EMENTA APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – DIREITO DO MENOR SOB GUARDA – EQUIPARAÇÃO À FILHO PELA DEPENDENCIA – ART. 33, § 3º DO ECA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE AO MENOR SOB GUARDA JUDICIALMENTE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar de o menor sob guarda ter sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária do Estado de Mato Grosso, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 /1990). O dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao menor sob guarda, a condição de dependente, para todos os efeitos jurídicos, abrangendo, também, a esfera previdenciária. O princípio da proteção integral à criança e adolescente, assegura em texto constitucional seus direitos fundamentais, sendo dever do Estado e sociedade, art. 227 da Constituição Federal, devendo, portanto, contemplar o menor sob guarda na categoria de dependente para fins previdenciários, como é o caso dos autos, independente de lei de regência sobre o tema, na auto aplicabilidade do ECA, derivada ainda da própria Constituição Federal. A supressão legislativa ocasionada pela LC Estadual 197/04, não pode entrar em conflito com o ECA, vigorando o direito pugnado até a edição da Emenda à Constituição Federal 103/2019, que vedou expressamente tal situação, encerrando-se ali o direito pleiteado. Reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJ-MT 00228626820148110041 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/02/2022).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023